Tribunal: CARF
Processo: 10435.721224/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721224/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.103 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FIABESA GUARARAPES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/01/2013
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II
do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/01/2013
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721224/2015-97
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721224/2015-97

Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada, em que foi lançada multa regulamentar no montante de R$ (...), decorrente
da não homologação de declarações de compensação, em análise feita no processo no
(...).
2. Cientificada (...), a interessada apresentou, tempestivamente, (...), impugnação na
qual preliminarmente procura contestar os motivos do indeferimento do seu pleito no
processo principal e, em seguida, defende que a aplicação da referida multa somente
deveria ocorrer nas hipóteses de inconsistências de créditos, ressaltando que parte do
judiciário tem se manifestado sobre a inconstitucionalidade da mesma, sendo a sanção
irrazoável e desproporcional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
(...)
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, quando o percentual será de 150%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
Conforme relatado, este processo trata de Recurso Voluntário contra acórdão da
Delegacia Regional de Julgamento que manteve o lançamento fiscal referente a Auto de Infração
em que foi aplicada multa regulamentar no montante de R$ 420.851,13, decorrente da não
homologação de declarações de compensação, em análise feita no processo no
10435.721373/2013-94.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721224/2015-97

Inicialmente observo que o contribuinte elaborou seu Recurso com base na defesa
do processo de compensação n.o 10435.721.372/2013-40 (que em consulta ao Comprot encontra-
se arquivado), contudo o auto de infração e o parecer fiscal tratam do processo de compensação
n.o 10435.721373/2013-94.
Desta feita, considerando o processo citado pelo auto de infração, o qual tem
parecer nos autos sobre as razões da não homologação, processo n.o 10435.721373/2013-94,
cumpre dizer que houve julgamento pela DRJ, sem que houvesse Recurso Voluntário e que
também se encontra arquivado desde 2016, vide tela abaixo:

Em uma análise dos documentos que constam nos autos, parecer fiscal de e-fls. 80
a 83, há um breve resumo das razões pelas quais o pedido de compensação foi considerado
indevido, vejamos:
(...)
8. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o sujeito passivo apresentou, em suma,
mídia digital contendo os arquivos do SEF, os livros fiscais de entradas e de saídas e
catálogo
de
produtos,
todos
referentes
ao
estabelecimento
0002
(CNP,'
03.083.850/0002-70), conforme documento protocolado em 12/01/2015 (resposta à
intimação).
9. Ressalta-se que, apesar do sujeito passivo ter apresentado vários documentos e livros
contábeis/fiscais, todos se referem às operações fiscais do estabelecimento 0002 (CNN
03.083.850/0002-70), localizado no município de Jaboatão dos Guararapes — PE, cuja
jurisdição fiscal pertence à Delegacia da Receita Federal de Recife.
10. Enfatiza-se, então, que o sujeito passivo, mesmo devidamente intimado, não
apresentou os elementos solicitados referentes ao estabelecimento 0001 ( 9, — CNP.1
03.083.850/0001-99), o qual consta como estabelecimento detentor do crédito de IPI,
conforme formalmente informado nos Pedidos de Ressarcimento descritos no item 1.
11. Considerando o Princípio da Autonomia dos Estabelecimentos aplicado
especialmente ao IPI, constata-se que não foram apresentados, no curso da diligência
fiscal, os elementos solicitados hábeis a comprovar a existência dos créditos de IPI,
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721224/2015-97

pertencente ao estabelecimento 0001 (matriz — CNP.1 03.083.850/0001-99) e
conforme pleiteado pelo sujeito passivo, nos termos do parágrafo único do art. 51 da Lei
n° 5.172/1966 - Código Tributário Nacional (CTN), in verbis:
Analisando as razões recursais, por mais que a recorrente tenha citado o processo
final no 2013-40, sua narrativa se alinha com o processo final no 2013-94, entretanto, não há
negativa do contribuinte contra os fatos acima descritos, embora ele faça as suas argumentações
no sentido que houve um “mero erro de preenchimento”. Em suma, ocorreu que, de fato a
compensação foi indevida, tendo ocorrido a decisão definitiva sem Recurso por parte do
recorrente, tornando-se inviável a rediscussão do seu mérito por esta via.
Assim, devemos nos ater a regularidade do Auto de Infração, que foi
fundamentado no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com os seguintes fatos geradores:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a observância do
Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
0001
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multas aplicadas em decorrência da não homologação das declarações de Compensação
(Dcomps) abaixo relacionadas, cujo débitos foram devidamente cadastrados no processo
administrativo no 10435.721373/2013-94:
DCOMP no
40609.35423.070611.1.3.01-0607
33070.60408.200611.1.3.01-5354
05025.31826.210611.1.3.01-0698
39638.14609.220611.1.3.01-3249
13797.78859.280611.1.3.01-2781
28979.02853.290611.1.3.01-2191
11759.11912.250711.1.3.01-7782
Enfim, a não homologação das Dcomps supracitadas se deu por meio do Despacho
Decisório no 092, de 21 de janeiro de 2015, tendo em vista as informações constantes no
Parecer Fiscal elaborado no Processo Administrativo no 10435.721372/2013-40
(processo de controle do pedido de ressarcimento no 22420.59218.080411.1.1.01-2102).
Fato Gerador Multa
07/06/2011 116.915,08
20/06/2011 2.165,42
21/06/2011 1.788,52
22/06/2011 432,99
28/06/2011 778,93
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721224/2015-97

29/06/2011 158.430,38
25/07/2011 140.339,81

O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 que determina a aplicação de multa pela
compensação indevida assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a
seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721224/2015-97

ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721224/2015-97

Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 321
DF CARF MF
Original